Tribunal: TJBA
Processo: 8003820-83.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003820-83.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MATHEUS PEREIRA GOMES Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO COM A DOSIMETRIA E O REGIME INICIAL APLICADOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. PROVIMENTO. AÇÃO PENAL, POR FATO ANTERIOR, JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE REDIMENSIONADAS, RESPECTIVAMENTE, PARA 01 ANO, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 04 MESES DE DETENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PROVIMENTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESVALORADA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003820-83.2024.8.05.0146, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado MATHEUS PEREIRA GOMES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do recurso e julgá-lo PROVIDO, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor. Salvador/Ba (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15